Tribunal: TJDFT
Processo: 0744897-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744897-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDERSON OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: CLEMENTINA DA SILVA FLORENCIO, FLAVIA REGINA DA SILVA FLORENCIO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em procedimento de jurisdição voluntária (pedido de expedição de alvará judicial – CPC 725 VII), determinou a emenda à inicial para adequação do procedimento ao pedido de homologação de autocomposição extrajudicial (art. 725, inciso VIII, do CPC). O agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de alvará judicial visando à transferência de propriedade do veículo Ford/Fiesta, placa JEB1681, ano 1995, adquirido em vida do falecido Sebastião Gomes Florêncio; 2) com a morte do proprietário, o veículo não integrou o inventário, e tanto a viúva quanto a filha herdeira declararam não ter oposição à transferência para o agravante; 3) a pretensão de obter alvará judicial se deve ao fato de que (i) é esse o procedimento adequado, como reconhecido por este e. TJDFT, (ii) o agravante possui legitimidade para requerê-lo e (iii) a autocomposição extrajudicial, ainda que seguida de homologação judicial, não constitui título hábil em face do DETRAN/DF, responsável pelo registro do veículo, sobretudo porque em tal procedimento não há manifestação do juízo, mas apenas análise dos pressupostos formais da autocomposição; 4) o requerimento formulado não teve como base o inciso IV do art. 725 do CPC, pois não se pretende a alienação de coisa comum, mas sim no inciso VII e na Lei n. 6.858/1980, que regulam o procedimento de alvará judicial; 5) adquiriu o bem em 2014 e, desde 2017, tem consigo o DUT do veículo, preenchido em seu nome, não tendo sido efetivada a transferência de Sebastião Gomes Florêncio para o agravante em razão do falecimento daquele e do extravio da procuração outorgada pelo Sr. Sebastião; 6) a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples tradição, estando pendente tão somente a regularização administrativa, que encontra óbice na ausência de inventário sobre o bem porque ele não integrava o patrimônio do falecido quando do óbito; 7) em razão de multa recebida em 2024, encontra-se atualmente impossibilitado de emitir o CRLV de 2024, diante de restrição administrativa. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o prosseguimento do feito sem a exigência de homologação de autocomposição extrajudicial. Subsidiariamente, pede-se a concessão de tutela de urgência para determinar ao Detran/DF que emita o CRLV 2024 do veículo Ford/Fiesta, ano 1995, placa JEB1681, ou que permita ao agravante realizar a transferência administrativa. No mérito, requer seja reconhecida a legitimidade ativa do agravante e o cabimento do procedimento de alvará judicial. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à possibilidade de prosseguimento do feito sem a determinação de emenda à inicial. Constou da decisão agravada: “Com efeito, o art. 725, inciso IV, do CPC, dispõe sobre a hipótese do procedimento especial de jurisdição voluntária (alvará judicial) tendo em vista a alienação de quinhão em coisa comum. Ocorre que o requerente (autor) não figura por condômino do bem objeto da demanda, se não apenas seu possuidor, carecendo, pois, de legitimidade para a causa (art. 18, do CPC). A propósito disso, o procedimento de alvará judicial somente pode ser manejado por titular do direito, o qual, no caso dos autos, pertence exclusivamente às requeridas. Nessa ordem de ideias, salvo melhor juízo, o procedimento mais adequado à pretensão, sobretudo diante da ausência de oposição das requeridas, conforme exposto na emenda referenciada, vem a ser a homologação de autocomposição extrajudicial (art. 725, inciso VIII, do CPC), mediante simples requerimento conjunto de todos os sujeitos participantes da relação jurídica, incluindo a regularização da representação judicial de todos os envolvidos. (...)” Ocorre que, conforme esclarecido pelo agravante, o pedido de alvará judicial não está fundado na alienação de quinhão de coisa comum, até porque o veículo foi adquirido em vida do falecido Sebastião Gomes Florêncio, somente não tendo sido realizada a transferência junto ao órgão de trânsito. E o DUT preenchido em nome do agravante, os CRLV por ele juntados relativamente aos anos anteriores, bem como o comprovante de pagamento de multa por infração de trânsito indicam que o veículo, de fato, lhe pertencia, o que justificaria o pedido de alvará judicial para transferência do bem junto ao Detran/DF. A propósito: “(...) 1.- Deve ser deferido o pedido de expedição de alvará judicial para transferência administrativa de propriedade do veículo que já está na posse direta da adquirente, tendo sido comprovada, por documento hábil, a realização da compra e venda do veículo antes do falecimento do vendedor/proprietário. 2.- O deferimento do alvará judicial importa em simples regularização da situação de fato, amparada documentalmente por prova da realização de negócio jurídico válido, observada a anotação de alienação fiduciária. (...)” (TJSP; Apelação Cível 1012881-69.2022.8.26.0309; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2023; Data de Registro: 08/05/2023) “(...) I. É possível a expedição de alvará judicial autorizando o Detran a realizar transferência de veículo cuja tradição já se operou antes do falecimento do vendedor, sendo desnecessária a abertura de inventário para isso, haja vista não se tratar de transmissão de bem do espólio. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.193068-0/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2023, publicação da súmula em 14/11/2023) Todavia, a antecipação da tutela recursal não pode ser deferida nos termos requeridos sem que as agravadas ao menos manifestem concordância quanto a essa pretensão. Nesse sentido: “(...) 1. O procedimento de jurisdição voluntária não comporta litígio ou discussão sobre o direito que se alegar possuir. 2. Incabível a adoção do rito do alvará judicial, se há notícia de que os sucessores do alienante do veículo, já falecido, discordam da pretensão, da justa posse, propriedade ou transferência do nome do proprietário junto ao órgão de trânsito. (...)” (Acórdão 1423400, 0715905-97.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2022, publicado no PJe: 26/05/2022.) Contudo, é possível a concessão de outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. E há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que tem o prazo de 15 dias para proceder à adequação do procedimento, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a determinação de emenda à inicial, a fim de que o feito tenha prosseguimento ao menos para oportunizar a manifestação das agravadas acerca da pretensão autoral. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator